Tribunal: TJES
Processo: 5009023-81.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-81.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR QUANTO A AUTUAÇÃO E PENALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009023-81.2022.8.08.0011

Recorrente: WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6282803).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o recorrente não recebeu nenhuma notificação do processo administrativo da infração;
c)
que é necessária a intimação dupla da autuação e da penalidade;
d)
que deve haver a notificação do condutor da penalidade;
e)
que seja reformada a sentença para declarar a nulidade dos autos de infração PM40053198-2 e PM40053199-3.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade dos autos de infração PM40053198-2 e PM40053199-3 e a possibilidade de anulação dos mesmos pela ausência de dupla notificação do recorrente.

Alega o recorrente na inicial que foi autuado pelas infrações previstas nos artigos 203, V e 191 ambos do CTB. Todavia os autos de infração foram indevidamente preenchidos, não respeitando o disposto no art. 280 do CTB e Portaria DENATRAN Nº 59 DE 25/10/2007, sendo considerados nulos.

Sustenta ainda que as notificações de autuação foram enviadas para o então proprietário do veículo, que fez a indicação de condutor para o recorrente e que as notificações geraram um processo administrativo o qual culminou na suspensão do direito do recorrente dirigir, sendo que a notificação final foi encaminhada para sua esposa, eis que o veículo fora transferido para seu nome.

Em sede de contestação o réu/recorrido sustenta que não houve irregularidade que enseje a nulidade dos autos de infração.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recorrente/autor foi autuado no dia 20/10/2019 pelos crimes de trânsito descritos no art. 191 e 203, V, ambos do CTB.

Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

[...]

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).

Inicialmente, importa destacar que no momento do cometimento da infração, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) vigente à época era o aprovado pela Resolução nº 371/2010 do CONTRAN. Nesse sentido, dispõe o manual sobre a autuação:

Autuação é ato administrativo da Autoridade de Trânsito ou seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do AIT.

O AIT é peça informativa que subsidia a Autoridade de Trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura.

Quando a configuração de uma infração depender da existência de sinalização específica, esta deverá revelar-se suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível. Caso contrário, o agente não deverá lavrar o AIT, comunicando à Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via a irregularidade observada.

Quando essa infração dependa de informações complementadas estas devem constar do campo de observações.

(grifos meus)

O art. 280 do CTB, por sua vez, disciplina que o auto de infração deve ser preenchido contendo as seguintes informações:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Em complementação a Portaria DENATRAN Nº 59 DE 25/10/2007, vigente à época dos fatos, determina quais os campos necessários de haver nos modelos de auto de infração a serem confeccionados pelos órgãos de trânsito, bem como a forma correta de preenchimento dos campos do auto de infração.

ANEXO II

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

[...]

CAMPO 3 - 'ESPÉCIE'

Preenchimento obrigatório.

[...]

CAMPO 8 - 'OBSERVAÇÕES'

Preenchimento não obrigatório.

Assim, em que pese as alegações do recorrente ao informar que o auto de infração foi preenchido equivocadamente contendo vício que acarrete em sua nulidade, não vislumbro a concretização de tais alegações, uma vez que as informações prestadas nos autos de infração são suficientes para obter os dados do veículo, bem como o fatos que ocorreram no momento da infração de trânsito.

Cumpre destacar que o inciso III do art. 280 do CTB descreve como elementos obrigatórios a informação de placa do veículo e sua marca como forma de identificação primária para que a infração não seja imputada a outro condutor/veículo que não aquele.

Em que pese a Portaria DENATRAN Nº 59 DE 25/10/2007 ter como obrigatória a espécie do veículo, tenho que, embora o correto preenchimento com todos os campos necessários do auto de infração seja a atitude adequada por parte do órgão de trânsito, a ausência de identificação da “espécie/tipo” do veículo se configura como mera irregularidade material, uma vez que foram qualificadas a placa, marca e modelo do veículo, informações que são suficientes para identificar corretamente o veículo e sua espécie, que no caso, se trava de um automóvel.

No que se refere à ausência de notificação do condutor quanto à decisão do auto de infração, inicialmente verifico que no presente caso não é aplicável a suspensão do Recurso Repetitivo REsp 1925456 / SP
1
, vez que naquela situação, a discussão cinge-se quanto a obrigatoriedade de dupla notificação quando não indicado o condutor, o que difere-se essencialmente destes autos, vez que neles houve o cumprimento do disposto no art. 257, §7 do CTB.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é necessária a notificação do condutor acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a certificação do proprietário do automóvel.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Ainda é importante destacar que a súmula 312 do STJ
2
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito.

Nesse contexto, verifico que há comprovação nos autos de que o recorrente foi notificado da autuação, informação contida no documento de ID 6282711 juntado pelo próprio recorrente.

Todavia, não há nos autos documentos que comprovem a notificação do condutor para ciência da penalidade, mas apenas há comprovação da notificação do proprietário do veículo, como se verifica no documento ID 6282731, páginas 3 e 5, de modo que exsurge a nulidade do processo administrativo PSDD 2021-ZZ5R5, bem como dos efeitos decorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, e declaro nulo PSDD 2021-ZZ5R5.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.925.456/SP. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7º e 8º, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de eventual imposição de penalidade". 2. Recurso Especial do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo - Sindloc/SP submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC.

(ProAfR no REsp n. 1.925.456/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

2

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005 p. 371)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)